Tribunal: TJSP
Processo: 2191891-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Solidariedade passiva – Pagamento da dívida por três codevedores, com débito remanescente – Decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução em desfavor da Santa Casa somente no que toca a 1⁄4 do débito – Insurgência do exequente a fim de que a execução prossiga pelo valor remanescente da condenação, apenas com as deduções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Solidariedade passiva – Pagamento da dívida por três codevedores, com débito remanescente – Decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução em desfavor da Santa Casa somente no que toca a 1⁄4 do débito – Insurgência do exequente a fim de que a execução prossiga pelo valor remanescente da condenação, apenas com as deduções dos valores avençados e recebidos dos demais réus – Cabimento - Em caso de solidariedade passiva, os depósitos parciais efetuados pelos codevedores não eximem a agravada da responsabilidade pelo pagamento do valor remanescente do saldo devedor, inclusive acrescido de encargos moratórios (art. 280 do CC c.c. 523, § 1o, do CPC), nos termos do art. 275 do Código Civil – Decisão reformada nesse ponto – Recurso provido.